Tribunal: TJMT
Processo: 1010653-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO – CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DESPEJO AJUIZADA EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO NATURAL – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS.
Segundo o STJ, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado." (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017). Neste caso, não há falar em contradição porque nos termos da orientação pacífica da Corte Superior, em ação de despejo movida pelo proprietário locador, a retomada da posse direta do imóvel locado à sociedade empresária em recuperação judicial, com base nas previsões da lei específica (a Lei do Inquilinato n. 8.245/91), não se submete à competência do Juízo universal da recuperação. O credor proprietário de imóvel, quanto à retomada do bem, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010653-03.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), JUIZ DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), CONTINUA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO EIRELI - EPP - CNPJ: 01.967.727/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO – CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DESPEJO AJUIZADA EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO NATURAL – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ – CONFLITO NÃO CONHECIDO.

Segundo o STJ,
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado."
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017). Neste caso, não há falar em contradição porque n
os termos da orientação pacífica da Corte Superior, em
ação de despejo movida pelo proprietário locador, a retomada da posse direta do imóvel locado à sociedade empresária em recuperação judicial, com base nas previsões da lei específica (a Lei do Inquilinato n. 8.245/91), não se submete à competência do Juízo universal da recuperação. O credor proprietário de imóvel, quanto à retomada do bem, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o). Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1010653-03.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED Mato Grosso
em virtude de Acórdão proferido nos autos do Conflito de Competência suscitado pela Embargante em face dos
Juízos da 3.a e 4.a Vara Cíveis da Comarca de Várzea Grande-MT.

A Recorrente alega que o
decisum
é contraditório porque reconhece a competência do juízo natural para o processamento e julgamento da ação de despejo; contudo, não conheceu do Conflito.

No seu entender, caberia a este Colegiado julgar procedente o conflito.

Assim, pugna pelo provimento do Aclaratório, com reparação do vício e a concessão de efeito infringente, a fim de que seja dado provimento ao Conflito de Competência.

Os Embargados não apresentaram defesa.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020